Tribunal: TJBA
Processo: 0303983-47.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303983-47.2013.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: MOVIMENTO REUNE ILHEUS e outros (17)

Advogado(s)
:
LUCINEA SOUZA CERQUEIRA registrado(a) civilmente como LUCINEA SOUZA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. § 1º DO ART. 485 DO CPC. REQUISITO DE VALIDADE NÃO OBSERVADO. INAPLICABILIDADE DO § 7º DO ART. 485 DO CPC PARA SUPRIR A FORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. PARALISAÇÃO PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO NESTA INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por
MUNICIPIO DE ILHÉUS
contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, 8º e 485, II, §§ 1º e 7º, do Código de Processo Civil. O magistrado entendeu que o feito encontrava-se paralisado por mais de cinco anos sem qualquer impulso das partes, evidenciando negligência e ausência de utilidade processual. Ressaltou, ainda, que, diante do tempo decorrido, não se justificaria a exigência de intimação pessoal da parte autora, por ser suficiente a intimação da própria sentença, na forma do §7º do art. 485 do CPC, ocasião em que poderia haver juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas uma questão em discussão: (i) definir se é válida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa (art. 485, II e III, do CPC), sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do § 1º do referido dispositivo, bem como aferir se, no caso concreto, houve efetiva desídia do autor apta a justificar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa ou paralisação por negligência das partes exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4
. A faculdade de juízo de retratação prevista no § 7º do art. 485 do CPC não afasta a exigência legal de intimação pessoal anterior à prolação da sentença extintiva.

5.
Inexistindo diligência pendente a cargo da parte autora, e sendo a morosidade atribuível ao próprio andamento do feito, não se configura abandono da causa.

6.
A extinção prematura do processo, sem observância da formalidade legal, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.

7.
Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, nos termos do § 1º do referido dispositivo, não sendo suprida tal exigência pela faculdade de juízo de retratação prevista no § 7º do art. 485 do CPC. Ausente a intimação pessoal e não configurada desídia da parte, impõe-se a anulação da sentença extintiva, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, II e III, § 1º e § 7º; 4º; 6º; 1.026, § 2º; e 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/10/2023, DJe 26/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/04/2022, DJe 27/04/2022; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000323-91.1993.8.05.0080, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, pub. 10/06/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0303983-47.2013.8.05.0103
, oriundos do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e Apelados
MOVIMENTO REÚNE ILHÉUS E OUTROS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO, para cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem,
tudo pelos fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04